Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720890-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEIRE CONCEPCION XAVIER GALDINO RECORRIDO: RAIMUNDO BENTO BIZERRA DOS SANTOS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A documentação carreada aos autos no ID 38868161 a ID 38868187 evidencia a capacidade financeira da recorrente em arcar com as despesas processuais, sem que isso comprometa sua subsistência, notadamente, diante da existência de faturas para pagamento de cartão de crédito em valor de até cerca de R$ 10.000,00 (ID 38868168); movimentação bancária de resgate de poupança no valor de R$ 45.000,00. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.